Tribunal: TJSP
Processo: 1043096-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESOLUÇÃO CONTRAN 340/10. ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO. Não ocorrência de fato imprevisível. Obrigação da concessionária em se ajustar a legislação de trânsito. Contrato e edital de licitação que prevê a obrigação de manutenção das placas e obediência à legislação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESOLUÇÃO CONTRAN 340/10. ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO. Não ocorrência de fato imprevisível. Obrigação da concessionária em se ajustar a legislação de trânsito. Contrato e edital de licitação que prevê a obrigação de manutenção das placas e obediência à legislação. Desequilíbrio econômico-financeiro não configurado. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença reformada. Recurso oficial considerado interposto.
RECURSOS PROVIDOS.